Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, passando a ser admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como o Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool ou Substância Psicoativa, bem como a prova testemunhal.
2. Não prospera a tese da defesa de que a alteração do estado do réu se deu por uso de medicação, porquanto não amparada por nenhum meio de prova constante nos autos. Cumpre ressaltar que cabe à Defesa apresentar as provas que corroborem as suas alegações, pois, nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem fizer.
3. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
4. A confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido para o tipo penal em questão. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento reafirmado em 14 de agosto de 2024.
5. Recurso conhecido e desprovido.